Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717331-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO PEREIRA NARCISO AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF D E C I S Ã O Recebido no Plantão às 19h25 do dia 30.05.2021. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Pereira Narciso, advogado, em favor de Anderson Alves Couto, contra decisão que reputa lhe causar constrangimento ilegal por ter indeferido pedido de relaxamento da prisão ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Narra, em suma, ter sido denunciado pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2, II e IV do Código Penal, tendo antes decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Embora não nessa ordem, afirma excessivo o prazo da sua prisão preventiva, pois, a despeito do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, seu cárcere já somaria mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias. Argumenta, no particular, inexistir justificativa para a manutenção do decreto prisional por já estar exaurida a fase probatória; porque os supostos atos de violência ocorreram, não em desfavor de membro da família, mas para a sua proteção e da própria família em razão de iminente agressão de terceira pessoa; além de possuir endereço fixo e trabalho lícito. Tais fatos afastariam o periculum libertatis. Também aduz ser o único responsável pelos cuidados com sua filha, com seis anos de idade, para quem foi constatada a existência de “(...) comportamentos que englobavam sintomas emocionais extremamente angustiantes e debilitantes com viés fortíssimo a caminhar para uma previsível depressão infantil, causados certamente pelo fator estressante e identificável – como a viagem do pai ao Interior de Brasília’- história contada pelos familiares, para amenizar o sofrimento da criança”. Pelo primeiro fundamento pugna pelo deferimento de relaxamento da prisão e, pelo segundo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. No caso, primeiramente, não vislumbro demonstrada nesse juízo liminar a alteração da situação fática que ensejou a medida restritiva cautelar, de modo a afastar a grave ameaça à ordem pública decorrente da violência da prática do próprio evento delituoso. Não fosse só isso, ausente a urgência a autorizar o deferimento da liminar em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto na Portaria GPR 834 de 17 de maio de 2021 c/c o disposto art. 3o, I e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 segundo os quais, “ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.”. Com efeito, o constrangimento ilegal adviria da manutenção da prisão provisória além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, a despeito da não mais existência dos requisitos legais para tanto. Ocorre que pelo próprio lapso temporal já transcorrido, não há mais falar-se em extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense e, daí, a possibilidade de análise do caso em sede de plantão do Conselho da Magistratura. Soma-se a isso o fato de que amanhã mesmo reinaugura-se o regular expediente forense e o presente writ poderá ser examinado pelo Juiz Natural. Por relevante, consigna-se que conquanto inequívoca a constatação de que o paciente se encontra há mais de 100 dias sob cárcere, em casos análogos este Tribunal assentou entendimento segundo o qual o excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito[1]. Tal circunstância, contudo, não se encontra presente nos autos em epígrafe, pois, tal como consignado na decisão indigitada ilegal, “(...) o atraso na realização da sessão plenária se deu em razão da pandemia da COVID-19. Não obstante, as sessões plenárias já estão acontecendo, em que pesem as limitações causadas pela pandemia. No mais, verifico que a sessão plenária designada para o dia 11/5/2021 somente não ocorreu em razão de pedido de adiamento feito pela própria Defesa.” Como é cediço, o prazo para a formação da culpa não é absoluto, podendo ser dilatado quando houver motivo que justifique a demora. Neste sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ainda que ultrapassado o tempo recomendado para acautelamento preventivo nos moldes da instrução normativa deste e. TJDFT, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista a pluralidade de réus, número expressivo de testemunhas, diferentes patronos, expedição de cartas precatórias e a notória complexidade da causa, que demanda vários atos cartorários. 2. Encerrada a instrução criminal resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada.” (Classe do Processo: HABEAS CORPUS 20140020196175HBC DF; Registro do Acórdão Número: 823661; Data de Julgamento: 02/10/2014; Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL; Relator: SILVA LEMOS; Publicação no DJU: 07/10/2014 Pág.: 256; Decisão: ADMITIR E DENEGAR A ORDEM. UNÂNIME) - grifei Por fim, em relação à conversão da preventiva em domiciliar, a avaliação da necessidade da criança da companhia do pai deve ser objeto de manifestação prévia do Ministério Público e, se o caso, maiores informações das pessoas que atualmente cuidam da criança. Por esta razão, não se me afigura possível o deferimento dessa medida liminarmente, ainda mais em sede de plantão. Vê-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris para o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] - Acórdão n.o 663596, 20130020056300HBC, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 393; Acórdão n.o 563648, 20120020012387HBC, Relator Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 02/02/2012, DJ 08/02/2012 p. 244.